Tribunal: CARF
Processo: 10970.720147/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720147/2014-18
ACÓRDÃO
2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARAGUARI – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CÁLCULO
FAP.
ILEGALIDADE.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE
Ilegalidade do sistema normativo de cálculo do FAP. Não cabe conhecer da
alegação de ilegalidade de atos normativos vigentes. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do
grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação
de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ilegalidade e de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720147/2014-18
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória e de diferença apurada referente às contribuições sociais destinadas à Previdência
Social, no montante de R$ 72.513,72 e R$ 4.832.461,39.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 3 e 4 do Acórdão de Impugnação):
Consoante o relatório de fiscalização, o presente crédito tributário diz respeito às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, assim constituído:
a) No Debcad 51.061.351-9, foi lançado a diferença de contribuição previdenciária
patronal devida para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT, relativamente ao período de 01/2010 a 12/2012, incidente
sobre a remuneração paga aos segurados empregados declarada em GFIP.
b) No Debcad 51.061.352-7, foi lançado a multa pecuniária pelo descumprimento
da obrigação acessória, capitulada no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999), em razão de o
Município não ter apresentado os documentos solicitados (Código de
Fundamentação Legal - CF 38).
Os fatos ocorridos no curso do procedimento fiscal encontram-se,
pormenorizadamente, descritos no relatório fiscal, de onde se reproduz os
seguintes trechos:
II – APURAÇÃO DO DÉBITO:
O Município apresentou, no período de apuração, Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, utilizando a alíquota de RAT de
1% em todos os seus estabelecimentos, quando deveria ter utilizado alíquotas
variáveis de 1 a 3%, de acordo com a atividade econômica preponderante de
cada um de seus estabelecimentos e, também utilizou como FAP - Fator
Acidentário de Prevenção - o valor de 1,0000, quando o correto seria 1,64 em
2010, 1,5617 em 2011 e 1,5555 em 2012. O FAP é um multiplicador variável
num intervalo contínuo entre 0,5000 e 2,000, aplicado sobre a alíquota RAT,
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720147/2014-18
3
que afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica.
Como justificativas para o uso de RAT e FAP = 1%, o Município apenas declarou
que esta foi uma decisão dos gestores, conforme documento em anexo.
No caso dos entes estatais, a orientação é no sentido de que a apuração da
atividade preponderante, e a alíquota do RAT deve ser feita por órgão público
que possui CNPJ, conforme a alínea “d”, inciso I do §1o do art. 72 da IN RFB no
971, de 2009. Veja: [...]
Desta forma, foram apuradas as diferenças entre o montante do RAT
declarado e o RAT devido, considerando as mesmas bases declaradas pelo
Município em GFIP para os seus segurados empregados; as atividades
econômicas preponderantes em cada estabelecimento do Município e as
alíquotas de RAT e FAP corretos, a partir de 01/2010, conforme Anexo I.
No Anexo I estão detalhadas para cada estabelecimento, as alíquotas de RAT e
FAP declaradas em GFIP, os Códigos Nacionais de Atividade Econômica - CNAE
– declarado em GFIP, o número de segurados empregados em cada
estabelecimento e competência, as alíquotas corretas de FAP e RAT, o
percentual de RAT ajustado ao FAP correto – multiplicando-se um pelo outro -,
as bases de cálculo declaradas em GFIP, contribuições de RAT declaradas, as
devidas e a diferença apurada.
Quanto ao Auto de Infração DEBCAD n. 51.061.352-7, este auto se refere a
uma penalidade imposta ao Município, tendo em vista que apesar de intimado
por 5 vezes, conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal e Termos de
Intimação n. 01; 02; 03 e 04, o Município não apresentou Memória de Cálculo
detalhada, das compensações efetuadas entre 02/2010 e 04/2011,
demonstrando a origem dos créditos compensados, e os respectivos
documentos que lhe garantiriam este direito. Em 23 de dezembro de 2013,
através do Ofício n. 100/2013, informou que estava tendo dificuldades de
encontrar as planilhas que deram origem às compensações e que ficou
acertado com o Sr. Elias Gonçalves de Carvalho, chefe da Equipe de
Fiscalização de Contribuições Previdenciárias, que iria tentar conseguir os
dados solicitados. Depois disto, já passados mais de 5 meses o Município não
se pronunciou mais sobre o assunto, não apresentou os documentos
solicitados bem como nenhuma justificativa pela falta de apresentação dos
mesmos. Desta forma houve infração ao art. 33, parágrafo 2a da Lei n.
8.212/91.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando
argumentos trazidos em sede de Impugnação sustenta:
a) Ilegalidade da incidência da Contribuição ao SAT/GILRAT no patamar de 2%;
b) Ilegalidade do FAP, pois, na forma como foi criado e regulamentado pela
legislação vigente, não se coaduna com garantias fundamentais dos contribuintes;
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720147/2014-18
4
c) A multa aplicada é confiscatória em face da vedação constitucional ao confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, consoante a Súmula CARF
no 2.
Assim, não conheço do argumento de ilegalidade do FAP por desrespeito às
garantias fundamentais dos contribuintes e, de inconstitucionalidade da multa em razão do
caráter confiscatório, tendo em vista que não tratam de matéria a ser examinada pelo CARF.
Razão pela qual conheço em parte do recurso.

2. Razões do Recurso
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando a ilegalidade da incidência
da Contribuição ao SAT/GILRAT no patamar de 2% e do Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
visto que a preponderância da atividade no Município é o setor de Educação, de modo que o
correto seria a aplicação da alíquota de 1%.
O Relatório Fiscal aponta que o Município declarou incorretamente o Risco de
Acidente do Trabalho - RAT com alíquota de 1% (um por cento), para todo o período de 01/2010 a
12/2012, quando o correto seria aplicar alíquotas variáveis (de 1% a 3%), de acordo com a
atividade econômica preponderante de cada um de seus estabelecimentos, e o Fator Acidentário
de Prevenção - FAP com o valor de 1,0000, também para todo o período, quando o correto seria
1,64 em 2010, 1,5617 em 2011 e 1,5555 em 2012, ocasionando a declaração de contribuição de
"RAT ajustado" inferior à devida (RAT x FAP = RAT ajustado), conforme detalhado no Anexo I ao
Relatório Fiscal.
Não assiste razão ao Recorrente.
Antes da vigência do Decreto 6.042/2007, a “Administração Pública em Geral”,
grupo 75.11-6, possuía subgrupos com CNAE que correspondiam à alíquota RAT de 1%. Apenas os
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720147/2014-18
5
subgrupos correspondentes às atividades de Defesa, Justiça, Segurança e Ordem Pública e Defesa
Civil impunham a alíquota de 2%.
Ocorre que com a edição do deferido Decreto no 6.042/2007, houve uma
reorganização na classificação das atividades econômicas, que resultou na introdução tanto do
CNAE de no “8411-6/00 - Administração pública em geral”, quanto do no “8412-4/00 - Regulação
das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”, que passaram a
estabelecer, ambos, alíquota RAT em 2%, assim permanecendo até que produzisse efeitos o
Decreto no 6.957/2009, de 9 de setembro de 2009, a partir de 01/01/2010.
No caso dos autos, o Recorrente sustenta que a alíquota do RAT a ser aplicada seria
de 1% e não de 2%, visto que a preponderância na atividade do Município é o setor de Educação.
Todavia, como acima mencionado, para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na
qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042/2007, o
correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007,
quando entrou em vigor a tabela CNAEFISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser
no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V. Ressalta-se que todo o
período lançado encontrava-se sob a égide do Decreto no 6.042/2007.
Em suma, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de junho/2007, o que não foi observado pelo Recorrente.
Assim é jurisprudência da C. CSRF, Acórdão 9202-010.679:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE
RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco
leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da
Previdência Social
Diante de tais considerações, a decisão recorrida não merece reforma.

3. Conclusão
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.953 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720147/2014-18
6
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 1150
DF CARF MF
Original